Tribunal: STF
Processo: ARE 1568905
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-14
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. POLICIAL MILITAR REINTEGRADO À CORPORAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU SEM A DEVIDA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NEGATIVA DE CONHECIMENTO AO RECURSO DO RÉU. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR QUANTO À AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA DO DIREITO ÀS FÉRIAS, LICENÇAS, TRIÊNIOS, GRATIFICAÇÕES E PROMOÇÕES RETROATIVAS. AJUSTE NECESSÁRIO NO JULGADO PARA SANAR AS ALUDIDAS OMISSÕES. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. 



    1. Ação declaratória, cumulada com indenizatória, proposta por policial militar reintegrado à corporação por meio de revisão administrativa, com vistas à percepção de direitos e benefícios a que faria jus desde a data do licenciamento ex oficio. Sentença de procedência parcial. Recurso de ambas as partes.



    2. Recurso do réu. Peça recursal que não ataca de forma específica as razões de decidir da sentença vergastada, se limitando a reproduzir, praticamente de modo literal, os mesmos argumentos já apresentados na contestação. Violação ao princípio da dialeticidade que se evidencia. Inteligência do artigo 1.010, incisos II e III, do CPC. Negativa de conhecimento à luz do art. 932, inciso III, do CPC.



    3. Recurso do autor. Pretensão de reforma da sentença apenas para que conste de modo expresso o direito à percepção de férias, acrescidas do terço constitucional, e licenças-prêmio, triênios, gratificações e promoções, com direito à participação em cursos, desde o ato de sua licença ex officio.



    4. A sentença julgou procedentes todos os pedidos deduzidos na exordial, com exceção ao pedido de promoção à patente de Segundo Tenente, por ausência de requisitos. Assim, conclui-se que a omissão apontada pelo apelante deve ser sanada, de modo a se evitar novas discussões na fase de cumprimento de sentença. 



    5. Faz-se pequeno ajuste no julgado para que reste consignado expressamente a obrigação do réu de realizar o pagamento retroativo dos vencimentos, das férias, acrescidas do terço constitucional, e das licenças-prêmio, cabendo à Administração Pública deferir o gozo ou eventual conversão em pecúnia.



    6. Ademais, inclui-se na obrigação do Estado o pagamento retroativo de todos os benefícios aludidos no pedido “7, letra b”, quais sejam, auxílios, triênios e gratificações a que faria jus o autor, desde a data de 14/05/2009, de modo a se reestabelecer integralmente, o status quo ante.



    7. Como consequência lógica da procedência do pedido “7, letra c”, deve ser garantindo ao apelante participar de cursos que sejam mandatórios para promoções funcionais pelo critério de tempo de serviço, aos quais não teve acesso em razão do licenciamento ex officio, desde a data da exclusão indevida, até o trânsito em julgado da sentença, convolando-se em definitiva a tutela recursal.



    8. NEGATIVA DE CONHECIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU. PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO AUTOR



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 7º, inciso XXIX; 37, caput; 70; 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 37, caput, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente